Tribunal: STF
Processo: ARE 1098750
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC-6, p. 87/88): 
    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - PRAZO PREVISTO PARA ENTREGA ORIGINALMENTE ERA 30/07/2012, JÁ INCLUÍDA O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180(CENTO E OITENTA) DIAS – EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA – EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE OCORRIDA EM 14/08/2015 – CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RESSARCIMENTO DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE JUROS DE OBRA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – RESPONSABILIDADE DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR A OBRA NA DATA APRAZADA – DEVER DE INDENIZAR – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PLEITO D E REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL APENAS AO FINAL DA PEÇA SEM APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTO (PEDIDO PADRONIZADO) - PROVA DESNECESSÁRIA - MAGISTRADO É DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – DECISÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 330 DO CPC/73 – DESNECESSIDADE DE REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS LEGAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA – CONFIGURAÇÃO – CONSTRUTORA E SOCIEDADE COM PROPÓSITO ESPECÍFICO(SPE) INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO – PRECEDENTES DESTA CORTE - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO - CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADOS – SITUAÇÕES QUE REPRESENTAM RISCO DA ATIVIDADE – DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO DE R$ 10.000,00(DEZ MIL REAIS) PARA R$ 5.000,00(CINCO MIL REAIS) – CONFORMAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E AOS PRECEDENTES DESTA CORTE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - DATA DA CITAÇÃO – RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE JUROS DE OBRA – TERMO FINAL – EXPEDIÇÃO DO “HABITE-SE” - LIMITAÇÃO ATÉ A DATA EM QUE FORA REALIZADO O EFETIVO DESEMBOLSO – RECURSO DAS REQUERIDAS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” 
    No recurso, com fundamento no permissivo constitucional do art. 102, III, “a”, aponta-se ofensa ao art. 109, I, da Constituição da República. 
    Sustenta-se, em suma, incompetência da Justiça Estadual para apreciar a causa, pois haveria interesse da Caixa Econômica Federal na solução do caso, em especial na discussão acerca da cobrança de diferentes tipos de juros, anteriores e posteriores à entrega da obra. 
    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e determinei a baixa à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o julgamento dos Temas 417 e 461 da repercussão geral. (eDOC 12).
    O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, em julgamento de embargos de declaração, determinou nova remessa dos autos ao STF, nos seguintes termos (eDOC 70, p. 2):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO QUE MANTEVE A INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO, TENDO EM VISTA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELO STF, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE DISTINÇÃO TEMÁTICA ENTRE OS PEDIDOS RECURSAIS E OS TEMAS AFETADOS PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NO STF. EMBARGOS PROVIDOS. REENVIO AO STF.” 
    É o relatório. Decido. 
    Extraio os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 6, p. 97, 100 ):
    “Não merecem prosperar as alegações das Requeridas de que o feito deve ser remetido para a Justiça Federal porque a demanda envolve discussão acerca do contrato de financiamento firmado entre o Requerente e a Caixa Econômica Federal. 
    Ora, importante salientar que o contrato firmado entre o adquirente e o agente financeiro é tratado indiretamente nos autos. 
    A causa de pedir da presente demanda é o atraso na entrega da unidade imobiliária, e não o contrato de financiamento em si, havendo menção a este instrumento apenas para justificar o pedido de ressarcimento dos juros de obras cobrados no período de atraso na obra. 
    (…)
    De mais a mais, é importante ressaltar que o contrato se firmado entre as partes subsume-se aos princípios e normas do CDC. Nesse contexto, a Legislação Consumerista assegura a responsabilidade de todos aqueles que participem da cadeia de consumo, não havendo dúvidas que, embora o negócio tenha sido firmado com a SPE Condomínio Vivendas do Bosque Ltda, a NORCON é responsável pela construção do empreendimento e fornece, inclusive, o extrato com os valores quitados pela promitente compradora, além de integrar o quadro societário da SPE. 
    (...)
    Ocorre que, no caso dos autos, o prazo para a entrega do empreendimento seria 30/07/2012, já incluído o prazo de tolerância, sendo ele descumprido de forma exacerbada, uma vez que a expedição do “Habite- se” somente ocorreu em 14/08/2015. 
    Além disso, as Requeridas não demonstraram como as causas mencionadas interferiram especificamente na conclusão do empreendimento. As Empresas elencaram, de forma genérica, diversas causas excludentes, sem pormenorizar de qual maneira ou por quanto tempo cada uma delas teria contribuído para o atraso da obra.” 
    Nesse contexto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no tocante à competência da Justiça Estadual, demandaria o reexame de fatos e provas e o das cláusulas contratuais aplicáveis à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:
    Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS, DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), das cláusulas contratuais (Súmula 454/STF), bem com a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 888.822 AgR, Relator Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-29.9.2015)
    EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO AJUIZADA EM FACE DE CONSTRUTORA. VÍCIOS NA EDIFICAÇÃO DE IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL “MINHA CASA, MINHA VIDA”. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CONSEQUENTE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à existência ou não de litisconsórcio passivo necessário entre a Caixa Econômica Federal e a parte demandada, com o consequente reconhecimento da competência da Justiça Federal para julgar a ação, configura questão que envolve única e exclusivamente juízo a respeito dos termos da demanda (causa de pedir e pedido) e das normas processuais, infraconstitucionais, que disciplinam a existência ou não de litisconsórcio passivo necessário. Não há, portanto, matéria constitucional a ser apreciada. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 891.653 RG, Relator Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 3.08.2015)
    O recurso extraordinário, pois, não merece seguimento também por ausência de questão constitucional no debate, conforme decidido pelo Plenário desta Corte.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de setembro de 2020. 
                      Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente